Tribunal: TJES
Processo: 5004166-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004166-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SENIVALDO SANTOS PRADO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO.
GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES (EDITAL Nº 001/2022). EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. ELIMINAÇÃO APARENTEMENTE VÁLIDA
.
MANUTENÇÃO
DA DECISÃO
AGRAVADA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
a Carta Política, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º
1
, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. Todavia, o princípio da igualdade não é absoluto – no que não discrepa dos demais – sendo possível sua relativização quando a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, conforme expressamente previsto no citado § 3° do art. 39 da Constituição Federal.

2
)
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que os “requisitos diferenciados de admissão”, a que alude a Constituição da República, se constarem no instrumento convocatório amparados em lei formal, em regra, serão tidos constitucionais e válidos, como é o caso os autos, em que a exigência de altura mínima para provimento no cargo de Guarda Municipal de Vila Velha possui respaldo no ordenamento jurídico municipal, de forma que a eliminação do agravante, que possui altura inferior àquela prevista em lei, a princípio, deve ser considerada correta.

3
)
Muito embora a Constituição da República não tenha atribuído à Guarda Municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, deixando de incluí-la no rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (art. 144,
caput
, da CF/88), os Guardas Municipais possuem atribuições
sui generis
de segurança, desenvolvendo suas funções uniformizados e armados, dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, extraindo daí a aparente possibilidade de o legislador exigir estatura mínima para o exercício da função de realizar patrulhamento preventivo na cidade com a finalidade específica de tutelar seus bens, serviços e instalações, descortinando, ao menos por ora, ser indevida a alegação de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 5º,
caput
e incisos I, III, VI, VIII, X, XI, XII, XLVII e XLIX, da CF/88) e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.874/99).

4
)
Aparentemente não existe violação ao princípio da isonomia (art. 5º,
caput
e inciso I, da CF/88) com a eliminação do agravante do certame, tendo em vista que a exigência de altura mínima para exercício do cargo de Guarda Municipal de Vila Velha somente passou a constar na Lei Municipal nº 6.259/2019 a partir da alteração promovida pela Lei Municipal nº 6.657/2022, razão pela qual apenas se tornou aplicável aos novos editais de concurso público posteriores à vigência da modificação legislativa, de forma que inexiste situação de desigualdade com os candidatos do concurso do ano de 2014, época em que o município de Vila Velha-ES ainda não exigia de seus Guardas Municipais a mencionada estatura mínima.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

1
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...); XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Art. 39. (...). § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Senivaldo Santos Prado
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES (ID 4816022, pgs. 6/9) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Vila Velha-ES e do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social
(nº 5008826-20.2023.8.08.0035), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que o ente estatal e a banca organizadora do certame reinserisse o agravante no certame, convocando-o para realização do Teste de Aptidão Física e, caso aprovado, permitindo sua participação nas fases subsequentes e eventual reserva de vaga.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público destinado ao provimento do cargo de Guarda Municipal de Vila Velha-ES (ID 4816022, pg. 75), regulado pelo Edital nº 001/2022 e promovido pela municipalidade por intermédio do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social (ID 4816022, pgs. 21/74), tendo sido aprovado nas 02 (duas) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva) e entrevista de heteroidentificação – e eliminado na 03ª (terceira) fase do Teste de Aptidão Física (TAF), por não ter cumprido o requisito previsto no edital (item 2.1.3) da altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), sendo impedido de realizar o teste (ID 4816022, pg. 76), ato este que não foi objeto de recurso administrativo pelo candidato.

Inconformado, o agravante ajuizou ação ordinária asseverando que sua eliminação teria decorrido de ato administrativo inconstitucional praticado pelo ente municipal e pela banca organizadora do certame, pois a previsão legal e editalícia de exigência de altura mínima para participação no concurso público seria desarrazoada, considerando que teria condições físicas de ser aprovado no TAF e exercer a função de Guarda Municipal, e não observaria a isonomia e a dignidade da pessoa humana, pois não haveria justificativa para a exigência desta condição para o exercício do cargo pretendido e por não ter sido exigida no último concurso para provimento do mesmo cargo, realizado em 2014.

Por não vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob os fundamentos que o edital, com base na legislação municipal, estabeleceu critério mínimo de altura para exercício do cargo de Guarda Municipal, o que é considerado constitucional pelos Tribunais Superiores, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame na etapa de teste de aptidão física estaria eivada de inconstitucionalidade, por afronta aos postulados da isonomia, dignidade da pessoa humana e razoabilidade.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir a constitucionalidade da exigência legal e editalícia da altura mínima para exercício do cargo efetivo de Guarda Municipal de Vila Velha-ES e, consequentemente, para participar do teste de aptidão física do concurso público destinado ao provimento do citado cargo.

As regras para a contratação de pessoas pela Administração Pública se revelam diametralmente opostas àquelas que incidem sobre a iniciativa privada, a qual não necessita cumprir maiores formalidades para tanto. Essas diferenças estruturais se devem aos diversos interesses que estão sendo representados, na medida em que, enquanto o particular representa a si mesmo, o Poder Público representa a coletividade. Dessa forma, as regras de contratação por este devem se submeter aos princípios constitucionais, os quais comandam toda a sua atividade, visando preservar o interesse público, única finalidade, aliás, que deve ser perseguida.

O concurso público – instrumento mór de promoção do princípio da acessibilidade – como bem pontua José dos Santos Carvalho Filho,
“é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas”
. Em tal aferição, arremata o administrativista,
“o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas”
, selecionando aqueles candidatos que
“ultrapassam as barreiras opostas no procedimento”
.

Por certo, o concurso público é o instrumento que melhor representa o sistema do mérito, na medida em que importa em um meio de contratação de que todos podem participar nas mesmas condições. Outra não é a mens do retromencionado princípio da ampla acessibilidade, o qual almeja ensejar a todos os administrados idênticas oportunidades de disputar cargos ou empregos nos quadros da Administração direta e indireta.

Tal forma de contratação (concurso), conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho, estriba-se em 03 (três) postulados fundamentais, quais sejam: o princípio da competição, o princípio da moralidade administrativa e o princípio da igualdade, sendo este último o que por ora nos interessa. Por ele, os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados, sem o que ficariam fraudadas suas finalidades. Tanto é verdade, que a Carta Política, em seu art. 7º, inciso XXX, ao que o art. 39, § 3º
1
, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública.

Todavia, o princípio da igualdade não é absoluto – no que não discrepa dos demais – sendo possível sua relativização quando a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza das funções desenvolvidas no cargo exijam atributos especiais, conforme expressamente previsto no citado § 3° do art. 39 da Constituição Federal.

O mencionado dispositivo guarda natureza de norma constitucional de eficácia limitada, conforme classificação notória esposada por José Afonso da Silva, posto que a par de albergar em seu bojo um comando positivo, admite restrições ao que por ele resta determinado,
desde que feitas por lei
. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem deliberado que
“Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes.”
(ARE 1073375 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, STF).

Na hipótese, o
item 2.1.3 do Edital nº 001/2022
, estabeleceu requisito de altura mínima para participação no certame que objetiva preencher o cargo efetivo de Guarda Municipal de Vila Velha-ES, dispondo a necessidade de o candidato
“
Ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres”
.

Referida previsão editalícia possui subsídio na
Lei Municipal nº 6.259/2019, com alteração promovida pela Lei Municipal nº 6.657/2022, que regulamenta a carreira de Guarda Municipal de Vila Velha-ES e dispõe no inciso III do art. 5º
que
“
A investidura no cargo público de Guarda Municipal depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com a natureza, a complexidade e a peculiaridade do cargo observados os seguintes requisitos:
(...) ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para homens e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para mulheres”
.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que os “requisitos diferenciados de admissão”, a que alude a Constituição da República, se constarem no instrumento convocatório amparados em lei formal, em regra, serão tidos constitucionais e válidos, como é o caso os autos, em que a exigência de altura mínima para provimento no cargo de Guarda Municipal de Vila Velha possui respaldo no ordenamento jurídico municipal, de forma que a eliminação do agravante, que possui altura inferior àquela prevista em lei, a princípio, deve ser considerada correta.

Em hipóteses extremamente semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes.”
(RE 1350447 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, STF) e que
“A jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei”
(ARE 1344684 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, STF).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem concluído que
“A jurisprudência do STJ entende ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica”
(AgInt no AREsp n. 2.042.248/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022, STJ) e que
“É razoável, dada a natureza e as peculiaridades do cargo, exigir-se altura mínima para o ingresso em carreira militar, devendo esse requisito, contudo, encontrar previsão legal e não apenas editalícia. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica”
(AgInt no REsp n. 1.590.450/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 26/10/2017, STJ).

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, reputo que o requisito de altura mínimo para o acesso ao cargo público efetivo de Guarda Municipal de Vila Velha é legítimo, não só porque previsto em lei, mas notadamente porque em estrita consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade a partir da análise das atribuições do cargo, previstas no art. 3º da Lei Municipal nº 5.140/2011 (ID 4816022, pgs. 112/119).

Muito embora a Constituição da República não tenha atribuído à Guarda Municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, deixando de incluí-la no rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (art. 144,
caput
, da CF/88), os Guardas Municipais possuem atribuições
sui generis
de segurança, desenvolvendo suas funções uniformizados e armados, dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, extraindo daí a aparente possibilidade de o legislador exigir estatura mínima para o exercício da função de realizar patrulhamento preventivo na cidade com a finalidade específica de tutelar seus bens, serviços e instalações, descortinando, ao menos por ora, ser indevida a alegação de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 5º,
caput
e incisos I, III, VI, VIII, X, XI, XII, XLVII e XLIX, da CF/88) e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.874/99).

As atribuições do cargo de Guarda Municipal legitimam, a princípio, que a Administração Pública estabeleça critério antropométrico para a aprovação no concurso público, com o escopo de selecionar candidatos com arrojada compleição física, até mesmo pela finalidade intimidativa que a maior estatura pode causar nas pessoas que tenham a intenção de danificar o patrimônio municipal.

Registro, ainda, que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo de 2009, a altura média do homem brasileiro de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de idade, é de 1,73m (um metro e setenta e três centímetros), o que reforça a razoabilidade da exigência legal e editalícia de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para a investidura no cargo de Guarda Municipal de Vila Velha-ES, haja vista que a altura mínima neles exigidas está 08 (oito) centímetros aquém da média nacional.

Deveras, enalteço que não se trata aqui de medir o ser humano unicamente por seu tamanho, até mesmo porque, a meu sentir, deve este ser medido por sua alma, mente, coragem, ética e, em especial, por sua história. Todavia, não se pode, em um Estado Legislativo de Direito, simplesmente ignorar uma norma razoável, proporcional e pensada com o desiderato de melhor atender os interesses primários do Estado, os quais, diga-se de passagem, confundem-se com o bem comum.

É importante ressaltar, ainda, que não há alegação e, quiçá, prova nos autos a demonstrar a ocorrência de eventual equívoco na medição da altura do candidato agravante realizada pela banca examinadora do certame agravada, ao contrário, o vídeo da medição colacionada à contestação pela citada recorrida demonstra que o recorrente ficou significativamente aquém de alcançar a estatura mínima prevista no edital e na lei municipal (ID 24516145), o que reforça a aparente constitucionalidade e legalidade do ato administrativo questionado.

Assim, a exigência legal e editalícia de altura mínima para os candidatos que almejam ingressar na carreira da Guarda Municipal de Vila Velha-ES, a princípio, é constitucional por levar em consideração a atividade a ser desempenhada, sendo razoável preservar a eliminação do agravante do certame em razão de não ter alcançado a estatura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), independentemente de eventualmente ter capacidade física para ser aprovado no teste de aptidão física, na medida em que a atuação do município e da banca organizadora agravados foi amparada no princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88), de forma que eventual intervenção do Poder Judiciário implicaria em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Além de já ter me manifestado nesse sentido em tempos passados ao examinar situação semelhante
2
, observa-se que os egrégios Tribunais pátrios têm concluído da mesma forma ao apreciar a exigência de altura mínima para ingresso na carreira de Guarda Municipal, vejamos:

APELAÇÃO.
Concurso Público. Guarda Municipal. Altura mínima exigida em lei municipal.
Sentença de denegação da ordem mantida.
1. Impetrante que não foi convocada a participar do Exame Antropométrico e Aptidão Física por possuir 1,63m de altura. Lei Municipal nº 12.986/07 que prevê altura mínima de 1,65m. Limitação que constava no edital e em lei municipal. Possibilidade. Ausência de afronta a direito líquido e certo. Precedentes desta Corte.
2. Recurso não provido. (TJSP, AC nº 1003774-72.2020.8.26.0114, Relator: Des. Oswaldo Luiz Palu, 9ª Câmara de Direito Público).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - EXAME FÍSICO - ELIMINAÇÃO - ALTURA MÍNIMA EXIGIDA - PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI Nº 9.319 DE 19 DE JANEIRO DE 2007
- PEDIDO PARA PROSSEGUIR NO CERTAME - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de concurso público, a análise jurisdicional se limita à observância de sua legalidade e do princípio da vinculação ao edital, o que significa dizer que não pode o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame e nem se imiscuir nos critérios de avaliação legalmente previstos. 2. O Edital nº. 01/2019, em seus itens 9.3.1 e seguintes, prevê de forma expressa a altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para realização da avaliação de capacidade física dos candidatos do sexo masculino, implicando na eliminação do candidato.
3. Negar provimento ao recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.451563-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 28/08/2020).

Antes de concluir, também ressalto a aparente inexistência de violação ao princípio da isonomia (art. 5º,
caput
e inciso I, da CF/88) com a eliminação do agravante do certame, tendo em vista que a exigência de altura mínima para exercício do cargo de Guarda Municipal de Vila Velha somente passou a constar na Lei Municipal nº 6.259/2019 a partir da alteração promovida pela Lei Municipal nº 6.657/2022, razão pela qual apenas se tornou aplicável aos novos editais de concurso público posteriores à vigência da modificação legislativa, de forma que inexiste situação de desigualdade com os candidatos do concurso do ano de 2014, época em que o município de Vila Velha-ES ainda não exigia de seus Guardas Municipais a mencionada estatura mínima.

Na realidade, haveria afronta ao princípio da isonomia se o Poder Judiciário intervisse no caso para possibilitar que o agravante continuasse a participar do certame mesmo sem possui a altura mínima exigida em lei e no edital, uma vez que este requisito foi submetido a todos os candidatos e, inclusive, pode ter causado o afastamento de outros da disputa, que sequer se inscreveram no concurso por terem estatura inferior.

Destarte, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante em ser convocado para participar do TAF do concurso público para provimento do cargo de Guarda Municipal, considerando que a exigência de estatura mínima, que serviu de base para sua eliminação do certame, está prevista no edital e na lei municipal, além de se compatibilizar com a natureza das atribuições exercidas pelos Guardas Municipais.

Não fosse o bastante, a concessão da tutela provisória pretendida nas atuais condições geraria fundado risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a municipalidade, pois permitiria a participação de candidato no certame para o qual provavelmente não teria condições para ingresso no cargo público pretendido, gerando despesa desnecessária para o ente público, que terá que incluir candidato excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-lo se alcançar o período de estágio no Curso de Formação.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

1
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...); XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Art. 39. (...). § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

2
TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130014846, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2013, Data da Publicação no Diário: 18/09/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)